Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância. No presente, caso não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 13o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal qualificada pela violência de gênero, ameaça em contexto de violência contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da execução da pena.